Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO TEMPESTIVO. FUNDO DE INVESTIMENTO. PENHORABILIDADE. RECONHECIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre a quantia existente em conta de investimentos de titularidade do executado.
2. Apenas os embargos de declaração não conhecidos, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, não têm o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso posterior. No presente caso, contudo, os embargos de declaração opostos pelos agravantes, em que pese não acolhidos, foram conhecidos, tendo, portanto, aptidão para interromper o prazo recursal. Agravo de instrumento tempestivo.
3. De acordo com o inciso X do artigo 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC).
4. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios devem ser interpretadas restritivamente. Assim, possível a penhora de valores encontrados em fundos de investimento.
5. Agravo conhecido e desprovido.